Tribunal: CARF
Processo: 10469.722169/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS NÃO VINCULADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO.
São passíveis de glosa despesas escrituradas em Livro-caixa quando não correspondentes a gastos vinculados à prestação de serviço no exercício de atividade como profissional autônomo; quando não relacionados com a atividade exercida pela Contribuinte; ou que não sejam necessários à percepção do rendimento e manutenção da fonte pagadora.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007 é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA ISOLADA OU DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral (Súmula CARF no 5).
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.722169/2015-65
ACÓRDÃO
2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALINE APARECIDA COELHO BAPTISTA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS NÃO VINCULADAS A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
NO
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
COMO
PROFISSIONAL AUTÔNOMO.
São passíveis de glosa despesas escrituradas em Livro-caixa quando não
correspondentes a gastos vinculados à prestação de serviço no exercício de
atividade como profissional autônomo; quando não relacionados com a
atividade exercida pela Contribuinte; ou que não sejam necessários à
percepção do rendimento e manutenção da fonte pagadora.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007.
POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007
é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa
claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA ISOLADA OU DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1%
(um por cento) no mês de pagamento.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula CARF no 108).
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral (Súmula CARF no 5).
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se constatando a ocorrência de atos praticados por
agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento
enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se
constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a
outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos
(relator). Ausente o conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 107-011.861 da 11a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 – DRJ07 (e.fls. 760/770), que
julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF),
relativo ao anos-calendário 2011/2012/2013, no valor total, consolidado em 15/05/2015, de R$
274.418,76, com ciência por intermédio dos Correios em 27/05/2015 (e.fl. 735).
O lançamento tributário decorre da apuração de redução indevida, da base de
cálculo do IRPF declarado, de despesas escrituradas em Livro Caixa, que foram consideradas pela
autoridade fiscal lançadora como não dedutíveis. Também foi apurada a falta de recolhimento do
IRPF devido pela contribuinte a título de carnê-leão mensal, ensejando aplicação da multa isolada
por: “Falta de Recolhimento do IRPF Devido A Título De Carnê-Leão”, no percentual de 50% do
imposto que deixou de ser recolhido mensalmente.
Consoante exposto na “Relatório Fiscal” elaborado pela autoridade fiscal lançadora,
parte integrante do Auto de Infração, da análise da documentação coletada no curso de ação
fiscal, constatou-se a dedução indevida de despesas informadas nos Livros Caixa relativos aos anos
calendário 2011 a 2013, e por consequência, a apuração incorreta do Imposto sobre Renda nos
anos-calendário objeto do procedimento de auditoria fiscal. O Relatório apresenta ainda as
seguintes informações e esclarecimentos, relativos à glosa de despesas escrituradas em Livro-
Caixa:
(...)
Em análise às despesas registradas nos livros caixa e a toda a sua respectiva
documentação comprobatória, à luz da legislação aplicada, constatou-se que
determinadas despesas ali registradas eram indevidas, por falta de previsão legal,
ou por falta de comprovação. Dessa forma, foram elaborados demonstrativos de
despesas a serem glosadas dos livros caixa dos anos 2011 a 2013, encaminhados à
contribuinte para sua ciência, anexos ao Termo de Intimação Fiscal — TIF n 002,
de 27/04/2015, encaminhado à contribuinte através dos Correios, juntamente
com o SF 719 267 441 BR, recebido pela mesma em 30/04/2015. Nesse ato,
também, a contribuinte foi intimada a se pronunciar acerca das despesas ali
demonstradas que seriam objeto de glosa, podendo apresentar contestação,
juntando a devida documentação comprobatória às alegações formuladas, além
de ser cientificada de que toda a documentação original por ela encaminhada a
esta SAFIS estaria a sua disposição para devolução. Até a presente data,
contribuinte manteve-se silente.
DAS INFRAÇÕES APURADAS
Da análise da documentação coletada no curso da Ação Fiscal restou comprovada
a dedução indevida de despesas informadas nos Livros Caixa relativos aos anos
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
4
calendário 2011 a 2013, e por consequência, a apuração incorreta do Imposto de
Renda que era devido através das DAA relativas aos anos calendário citados. A
seguir estão relatadas as apurações do imposto de renda devido pela contribuinte
por força das deduções incorretas e as multas decorrentes, após uma breve
elucidação do fundamento legal pertinente.
(...)
II.1. Dedução indevida de despesas de livro caixa (carnê leão e ajuste anual).
(...)
No que se refere às despesas com locomoção e transporte, no caso em foco, com
táxi, tal dedução é vedada, consoante dispõe o artigo 75, § único, inciso II, acima
transcrito, cuja única exceção prevista é para as despesas com locomoção e
transporte nos casos de representante comercial autônomo.
No presente caso, não há dúvida de que a contribuinte não exerce a atividade de
representante comercial em nome da Herbalife. Pelo acordo de distribuição,
instrumento jurídico que regula a relação entre a fiscalizada e a empresa, a
cláusula 2a traz, expressamente, que ela, contribuinte, não é sua representante
ou agente:
"2. O Distribuidor é um contratante independente (para todos os fins,
inclusive fiscais e outros), e não é empregado, representante legal ou
agente da Herbalife ou de qualquer outro Distribuidor da Herbalife"
(...)
Vê-se pois, que a fiscalizada não detém a qualidade de representante comercial.
Sua relação com a empresa deixa claro que não a representa, pois: o contrato que
assinou diz expressamente que não é representante ou agente da empresa; não
faz a mediação de negócios mercantis e nem agência propostas ou pedidos; cada
distribuidor é autônomo, compra diretamente da Herbalife e revende as
mercadorias, sem qualquer interferência desta última. Assim, são incabíveis, no
presente caso, as deduções relativas a despesas com transporte e locomoção.
No que diz respeito às despesas efetuadas com alimentação em eventos
patrocinados pela fiscalizada, referidos gastos não se enquadram no conceito de
"despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora", definido claramente no art. 75, inciso III, do RIR/99 pois, conforme já
definido, embora sejam efetuadas no desempenho de sua atividade profissional,
elas não têm o caráter de essencialidade requerido para a sua dedução como
despesa de custeio.
Já quanto às despesas com a locação de salas e de auditórios, para se definir os
limites até onde as despesas se enquadram na condição de necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, cumpre analisar as
obrigações contratuais a que está vinculada a atividade de supervisão/treinamento exercida pela contribuinte. Tal atividade está
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
5
consubstanciada na Seção 11 - Patrocínio e Liderança, NORMA 11-C -
Treinamento, do "Plano de Vendas Marketing e Normas de Conduta",
apresentado pela contribuinte e que também pode ser obtido no endereço
eletrônico www.stsbrascom,br /downloads/Caderno%204.pdf, à pag. 52,
conforme pode destacado a seguir:
(...)
Por essa norma contratual, verifica-se que é responsabilidade do "patrocinador"
fornecer treinamento a seus distribuidores. Mas essa obrigação somente abrange
o chamado "treinamento básico". Nesse não pode haver cobrança do treinamento
e das instalações usadas. Vê-se, pois, que não há obrigatoriedade de que sejam
fornecidos aos treinandos materiais didáticos, alimentação, hospedagem, ou que
sejam usados equipamentos ou instalações sofisticados. Esse "treinamento
básico" é o que a empresa HERBALIFE entende como suficiente ao bom
desenvolvimento dos negócios e são essas as despesas de custeio que estão a
cargo da fiscalizada e que são consideradas necessárias à obtenção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Se o supervisor quiser fazer um treinamento, um seminário ou um encontro de
distribuidores em local diferenciado e sofisticado, incluindo hospedagem e
refeições, segurança e manobrista, com participação de palestrantes famosos,
arcando com os custos, isto, à luz das suas obrigações contratuais, não se
enquadra no conceito de despesas necessárias. Aliás, nesse caso a cláusula
contratual até permite o repasse dos custos aos treinandos, mas apenas mediante
prévio comunicado e anuência destes últimos. Assim, de plano, é de descartar-se
quaisquer gastos que a contribuinte tenha incorrido relativos a alimentação,
transporte, hospedagem, diárias, contratações de buffets especiais.
Ademais, a contribuinte deduz em seu Livro Caixa o pagamento mensal de aluguel
de uma sala comercial, situada à rua Princesa Isabel, 603, Cidade Alta, nesta
Capital, que, conforme consignado no citado livro caixa, é seu ponto comercial,
onde pode receber seus treinandos, e que não será objeto de glosa. Tal ponto
comercial foi sucedido pelas salas comerciais nos 01 e 02, situadas à Rua Jornalista
Djair Dantas Pereira de Macedo, no 34, Lagoa Seca, Natal/R.N. Dessa forma,
quando a fiscalizada aluga salas extras para reuniões nesta capital, o valor
apresentado dever ser glosado; apenas no caso de aluguel de salas em outras
cidades, devidamente documentados como tal (e exclusivamente locação da sala),
a despesa pode ser aceita, uma vez que em outras localidades a Sra. Aline Cunha
não possui ponto comercial fixo.
Por fim, quanto a eventuais despesas efetuadas com serviços de portaria e
segurança, referidos gastos também não se enquadram no já devidamente
esclarecido Conceito de "despesas de custeio necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora", pois, conforme já definido, embora sejam
efetuadas no desempenho de sua atividade profissional, elas não têm o caráter de
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
6
essencialidade requerido para a sua dedução como despesa de custeio, assim,
serão objeto de glosa no presente lançamento.
Anexas ao presente, são apresentadas as Tabelas nos 01 a 03, onde são
demonstrados, respectivamente para os anos 2011 a 2013, os valores percebidos
pela contribuinte, os valores aceitos como despesas e os valores glosados de
acordo com os Livros Caixa e seus documentos apresentados, e com o motivo de
tal glosa.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
740/751), que se encontra sintetizada no Relatório do Acórdão recorrido nos seguintes termos:
Após ciência do Auto de Infração em referência em 27/05/2015 (fl. 375), a
Interessada apresentou a impugnação de fls. 740 a 751 em 23/06/2015, valendo-
se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) os gastos da Impugnante, que foram objeto de dedução da base de cálculo do
IRPF, configuram despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte pagadora, eis que tais valores correspondem
especificamente aos custos inerentes ao desenvolvimento da atividade comercial
da Contribuinte;
2) como supervisora da Herbalife Internacional do Brasil Ltda., a Impugnante
possui como uma das suas principais atividades empresariais a promoção dos
serviços e mercadorias ofertados pela mencionada empresa, havendo, para a
consecução de tal desiderato, que realizar eventos de publicidade com a
finalidade de impulsionar as vendas dos produtos ofertados pela marca Herbalife,
mediante a captação de mais clientes e/ou distribuidores em prol daquela pessoa
jurídica;
3) as despesas efetuadas pela Contribuinte a título de alimentação dos eventos
promocionais, hospedagem de palestrantes, divulgação dos eventos, locação de
espaço físico, locação de equipamentos de som e luz, dentre outras, substanciam
gastos necessários à percepção da receita, eis que indispensáveis à
implementação das atividades profissionais da Contribuinte;
4) considerando que a realização de promoção de eventos de marketing
relacionados com a marca Herbalife consubstancia a principal atividade
empresarial da Impugnante, é imperativo que as despesas efetuadas com a
implementação da atividade profissional da Contribuinte devam ser passíveis de
dedução da base imponível do IRPF;
5) as despesas com alimentação constituem o núcleo de alguns desses eventos,
denominados de pizza de negócios e jantar de negócios, devendo os custos com
alimentação ser dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda;
6) conforme se atesta no Livro Caixa e nos comprovantes de despesas, os custos
escriturados pela Interessada correspondem aos gastos com a organização,
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
7
promoção e realização dos eventos de marketing que constituem a atividade
comercial por excelência da Interessada, na qualidade de supervisora da Herbalife
Internacional do Brasil Ltda.;
7) a legislação regente da matéria em tela prevê a possibilidade de dedução das
despesas concernentes àquelas efetuadas com serviços de portaria e segurança;
eis que é um meio necessário a conservação da integridade dos eventos e ao
exercício da atividade profissional (Lei n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art.
6o, inciso III; Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 — Regulamento do
Imposto sobre a Renda (R1R/1999), art. 75, inciso III; Parecer Normativo CST n°
60, de 20 de junho de 1978);
8) rendimentos recebidos de pessoas jurídicas podem utilizar as deduções do
Livro-caixa, os recolhimentos previdenciários autônomos e etc.;
9) o fato de o campo das deduções das despesas escrituradas em Livro-caixa não
se encontrar no mesmo quadro dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
não é meio autorizativo da glosa;
10) a jurisprudência e os esclarecimentos da Receita Federal seriam firmes no
sentido de que as referidas despesas seriam passíveis de dedução, desde que
acompanhadas de comprovação idônea, como é o caso, uma vez que a
Impugnante anexa à presente peça o seu Livro-caixa do período fiscalizado,
instrumento hábil à comprovação da legalidade das deduções realizadas;
11) houve a imposição de duas penalidades sobre o mesmo fato, quando a
Fiscalização fez incidir multa de ofício e multa isolada sobre a mesma base de
cálculo;
12) a multa isolada é inaplicável no presente caso, estabelecendo o art. 44, §1o,
do inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, que a multa isolada somente teria aplicação
nos casos em que não fosse exigido o imposto de que trata o art. 106 do RIR/99;
13) sobre o mesmo fato, a falta de pagamento do imposto de renda pessoa física,
a Fiscalização aplicou duas penalidades que estavam previstas no inciso I do art.
957 do RIR/99, mas também no inciso III, do parágrafo único, do art. 957 do
RIR/99;
14) a jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes demonstra a vedação
à aplicação concomitante das multas de ofício e isoladas;
15) não haveria base legal para a incidência de juros de mora sobre multa de
mora ou de ofício, pois o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 161 do CTN
prevêem a incidência dos juros Selic apenas sobre o montante do tributo devido,
mas não sobre a penalidade pecuniária;
16) o art. 953, §2o, do RIR/94, expressamente afastaria a incidência de juros de
mora sobre a multa de mora;
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
8
17) Câmaras do antigo Conselho de Contribuintes já se pronunciaram no sentido
de considerar que os juros de mora apenas deveriam incidir sobre o tributo
devido e não sobre a multa;
18) a Câmara Superior de Recursos Fiscais, por intermédio do acórdão CSRF
02.03.13313, demonstrou compartilhar deste mesmo entendimento ao
considerar inexigível a incidência dos juros sobre a multa de ofício aplicada;
19) deve ser afastada a incidência de juros de mora sobre multas de mora e de
ofício, em razão do conteúdo do art. 953, §2o, do RIR/99, e pela inexistência de lei
que expressamente determine a cobrança dos juros de mora sobre o valor exigido
a título de multa, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, segundo a qual a
obrigação tributária decorre de disposição expressamente prevista na lei.
Em 30/06/2021, o presente processo foi encaminhado a esta DRJ (fl. 759).
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos de
admissibilidade, sendo julgada improcedente e mantido integralmente o crédito tributário
lançado. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Merecem ser glosadas as despesas de livro caixa quando não restar
comprovado que correspondiam a despesas relacionadas com a atividade
profissional da Contribuinte e eram necessárias à percepção do
rendimento e à manutenção da fonte pagadora.
RENDIMENTOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. LIVRO CAIXA. LIMITE
MENSAL DE DEDUÇÕES.
As deduções de despesas de livro caixa não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade oriunda de pessoas jurídicas e físicas, sem
vínculo empregatício.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Inexiste vedação legal à aplicação da multa de ofício e da multa isolada no
mesmo auto de infração, haja vista tratar-se de penalidades distintas com
fundamentações próprias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EMENTAS CITADAS NA IMPUGNAÇÃO.
EFEITOS.
Os entendimentos expostos nas ementas de decisões administrativas
citadas na impugnação, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário, não podendo
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
9
ser estendidos genericamente a outros casos e somente vinculando as
partes envolvidas naqueles litígios.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Considerando que as multas decorrentes de lançamento de ofício são
classificadas como débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
correta a incidência dos juros de mora sobre os valores das multas de ofício
e isoladas não pagos, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A autuada interpôs recurso voluntário (e.fls. 776/787), onde, além de reprodução
dos argumentos de defesa articulados na peça impugnatória, também busca desconstituir os
fundamentos da decisão recorrida. Reiteradas assim, as alegações de que os gastos por ela
declarados como dedução da base de cálculo do IRPF configurariam despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora, eis que tais valores,
corresponderiam aos custos inerentes ao desenvolvimento da atividade comercial da contribuinte.
Assevera que, como supervisora da Herbalife Internacional do Brasil Ltda., possuía como uma das
suas principais atividades empresariais a promoção dos serviços e mercadorias ofertados pela
mencionada empresa, tendo que realizar eventos de publicidade com a finalidade de impulsionar
as vendas dos produtos ofertados pela marca “Herbalife”, mediante a captação de mais clientes
e/ou distribuidores, sempre em prol da referida pessoa jurídica. Arguida ainda, como preliminar,
que o processo teria levado mais de 5 anos para ter apreciada a impugnação, inobservado assim, o
princípio do prazo razoável do processo administrativo, que afirma fixado em 360 dias, contados
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos, gerando grande ônus em
decorrência da cobrança de juros de mora durante todo o período em que se aguardava a decisão
da Delegacia de Julgamento. Baseada em tais argumentos, requer a reversão dos juros de mora
cobrados em decorrência do excesso de prazo, na parte que excedeu a 360 dias.
Em tópico intitulado “Da dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro-caixa”,
passa a recorrente a advogar que as despesas por ela escrituradas em Livro-Caixa, utilizadas como
dedução para a constituição da base de cálculo do IRPF, seriam perfeitamente assimiladas ao
desenvolvimento da sua atividade profissional e manutenção da fonte produtora, nos mesmos
termos do já expendido em sua peça recursal, mediante os seguintes argumentos:
13. Nos termos da decisão recorrida, a turma julgadora rejeita os argumentos
desfiados na impugnação, sob o manto de que a recorrente não é representante
comercial, firmando o entendimento de que esta é uma contratante
independente da Herbalifè, sendo distribuidora de produtos. Louva-se ainda de
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
10
que a recorrente não agencia pedidos ou propostas, bem como não tem registro
de representante comercial
14. Ab initio, torna-se imperioso carrear como termo inicial da presente análise, o
dispositivo encartado no art. 6o, LII, da Lei n° 8.134/90, o qual determina os
requisitos para que as despesas incorridas pelo contribuinte sejam dedutíveis da
base imponível do Imposto de Renda Pessoa Física, senão vejamos:
(...)
19. Nota-se que a lei tributária não faz restrição à atividade de representação
comercial, mas repousa seu sentido das despesas necessárias à manutenção da
fonte das receitas. É assim: se não realizar os gastos necessários não será possível
obter a receita.
15. Há que se atentar que as despesas dedutíveis deverão estar devidamente
escrituradas em Livro Caixa e comprovada, mantendo correlação com a atividade
desenvolvida pelo contribuinte.
16. Noutro giro, o nobre relatar da DRJ07 sustenta que as despesas de
alimentação não são aceitas para os fins colimados, posto que a alimentação
constitui uma necessidade do ser humano.
20. Ora, trata-se de distorção da realidade situacional. Os gastos com alimentação
para o presente caso não são aqueles satisfativos da necessidade diária de
alimentação, mas integram o quadro de atrações dos eventos que, em seu
produto final, buscam vender produtos Herbalife e, por conseguinte, fomentar a
remuneração da recorrente, ou seja, manter a produção de rendimentos
tributáveis.
21. A realização de eventos para divulgação de produtos e estimulação de suas
vendas devem ser realizados em espaços adequados, capazes de comportar
quantidade suficiente de pessoas interessadas. Nesta tônica, as palestras de
divulgação e marketing dos produtos Herbalife são realizadas em auditórios e
salas próprias para projeções, degustações e integração dos participantes.
Somente assim é possível se estimular o consumo de produtos e incrementar as
receitas de vendas.
22. O acórdão questionado também rejeita os custos de serviços de portaria e
segurança, sob o pálio de que não restou demonstrada a imprescindibilidade
destes serviços. Ora, questionar necessidade de gastos desta natureza, nos
tempos atuais, por entendê-los desnecessários, é desconhecer por completo a
realidade do cidadão nacional, que está sujeito a ação de meliantes a todo
momento.
23. Assim, para levar a efeito as suas atividades comerciais, deve a recorrente a
realizar eventos com a maior segurança, vez que a sua falta representará baixa
participação e, por decorrência, menos divulgação, vendas e comissionamento da
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
11
recorrente. Logo, sem a devida segurança e atendimento de portaria os eventos
estão fadados ao fracasso e, portanto, não gerarão as receitas esperadas.
19. Por fim, diante do exposto, exsurge que não houve qualquer irregularidade na
dedução das despesas do livro-caixa, com o correto preenchimento da declaração
de ajuste da recorrente, tendo esta se utilizado de dedução legal, permitida e
compatível com suas atividades profissionais e rendimentos informados à Receita
Federal. Logo, a glosa veiculada pelo auto de infração é totalmente improcedente,
razão por que deve ser desconsiderada.
(...)
Na sequência, são reiterados os argumentos atinentes à alegada inaplicabilidade da
multa isolada lançada, assim como, ao seu entendimento quanto à não incidência de juros de
mora sobre multa. Ao final, é requerido o julgamento pela total procedência do recurso voluntário
e consequente extinção do respectivo crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 29/10/2021 (sexta-
feira), acorde o Aviso de Recebimento de e.fl. 773. O recurso voluntário ora sob análise foi
inicialmente encaminhado por via eletrônica, para o seguinte e-mail corporativo da Receita
Federal: RF04-ATENDIMENT0-CxCorp <atendimentorfb.04rfb.gov.br>, na data de 30/11/2021
(último dia para protocolo). Entendeu a Equipe do Contencioso Administrativo da 4a Região Fiscal
da Receita Federal (ECOA-DEVAT04) como tempestivo o recurso apresentado, conforme Despacho
de Encaminhamento de e.fl. 80. Considerando que efetivamente entregue dentro do prazo e
atendendo aos demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais trazidas na peça recursal são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Dedução indevida de despesas de livro caixa
Conforme explicitado no Relatório, a presente autuação tem por fundamento: a
apuração de redução indevida da base de cálculo do IRPF declarado de despesas escrituradas em
Livro Caixa, consideradas pela autoridade fiscal lançadora como não dedutíveis.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
12
Sustenta a recorrente, que exerce a atividade de supervisora da empresa Herbalife
Internacional do Brasil Ltda., possuindo como uma das suas principais atividades empresariais a
promoção dos produtos ofertados pela mencionada empresa e, assim, para a consecução de tal
desiderato, realiza eventos de publicidade com a finalidade de impulsionar as vendas de tais
mercadorias (Herbalife), mediante a captação de mais clientes e/ou distribuidores em prol
daquela pessoa jurídica. Assevera que, para levar a efeito seu escopo comercial, especialmente no
que toca às atividades de marketing para a Herbalife, realiza eventos promocionais, sendo
imprescindível a realização dos gastos apresentados e comprovados em seu Livro-caixa. Destarte,
os custos incorridos pela recorrente configuram-se diretamente vinculados e necessários à
percepção de suas receitas e à manutenção da fonte produtora, considerando que, sem a
efetuação desses gastos, a promoção dos referenciados eventos, que afirma ser sua principal
atividade empresarial, restaria absolutamente inviabilizada.
Em que pese os argumentos contrários por parte da recorrente, entendo que a
manutenção integral do lançamento foi correta e devidamente fundamentada na decisão
proferida pela DRJ/RJO, motivo pelo qual, peço vênia para parcial reprodução de tais
fundamentos, os quais adoto também como razão de decidir:
Voto
(...)
Da dedução indevida de despesas de livro caixa
(...)
Nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser considerada
como de custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos
cumulativos indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao
exercício da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
pagadora;
d) deve estar escriturada em livro caixa, comprovada com documentação idônea.
Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a
utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
A Interessada alega que, por ser supervisora da Herbalife Internacional do Brasil
Ltda., seria responsável pela promoção dos serviços e mercadorias ofertados pela
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
13
mencionada empresa e que, para tanto, realizaria eventos de publicidade com a
finalidade de impulsionar as vendas dos produtos Herbalife.
Quanto à natureza da relação da Interessada com a empresa Herbalife, no corpo
do contrato denominado Proposta de Distribuição Internacional – Acordo de
Distribuição, mencionado no Relatório Fiscal de fls. 17 a 29, consta que “o
Distribuidor é um contratante independente (para todos os fins, inclusive fiscais e
outros), e não é empregado, representante legal ou agente da Herbalife ou de
qualquer outro distribuidor da Herbalife...”
(...)
No caso em tela, a Interessada não trabalha à conta de outro, como ocorre com o
agente, ou mesmo representante comercial autônomo, mas a sua própria conta,
demonstrando o caráter de independência do distribuidor que sempre tem a sua
disposição os produtos Herbalife para as vendas no varejo, destinadas ao
consumidor final, ou no atacado, destinadas a outros distribuidores.
A importância de se enfatizar que a Contribuinte não era representante comercial
da Herbalife reside no fato de que as despesas com locomoção e transporte,
pleiteadas pela Interessada, só poderiam ser abatidas em livro caixa, caso a
Contribuinte fosse caracterizada como representante comercial da Herbalife.
Portanto, as despesas com táxi e hospedagem em hotéis terão as suas glosas
mantidas, haja vista que o art. 6o, III, e §1o, b, da Lei 8.134/90, e art. 75, parágrafo
único, inciso II do RIR/99, permitem apenas ao representante comercial a
dedução em livro caixa de despesas dessa natureza.
Por mais que a Impugnante assevere o contrário, também não há previsão legal
para a dedução de despesas com alimentação, observando-se que a alimentação
se constitui em necessidade fundamental de todo ser humano,
independentemente de relação com percepção de receita, não se caracterizando
como custo diretamente vinculado a esta.
Quanto à locação de salas e auditórios para eventos e contratação de DJ, tais
despesas não ficaram caracterizadas como indispensáveis para a percepção dos
rendimentos declarados. Como explicitado no Relatório Fiscal de fls. 17 a 29, a
atividade de supervisão/treinamento exercida pela Contribuinte implica no
oferecimento de treinamento básico, sem custos para os distribuidores a ela
vinculados. No conceito de treinamento básico, não há como considerar
imprescindível a locação de salas e auditórios em hotéis e a contratação de DJ,
pois a própria Contribuinte deduz em seu livro caixa o aluguel de uma sala
comercial destinada a esses treinamentos.
Outrossim, a atividade da Interessada também permite a realização de cursos não
obrigatórios, cujos custos são arcados pelos distribuidores sob a supervisão da
Contribuinte. Nesse caso, as despesas com locação de salas e auditórios não são
absorvidos pela Interessada, mas pelos distribuidores que desejarem participar do
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
14
treinamento, não podendo, em hipótese alguma se abater despesas a esse título
no livro caixa da Autuada.
Quanto às despesas com serviços de portaria e segurança, também não restou
demonstrado o caráter imprescindível desses valores para a percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora, cabendo manter-se a glosa desses valores no
livro caixa da Contribuinte.
Isso posto, mantém-se a glosa de despesas de livro caixa efetuadas pelo Fisco nos
anoscalendário de 211, 2012 e 2013.
Conforme apontado no recorte acima, no contrato intitulado “Proposta de
Distribuição Internacional” (e.fls. 674/675), apresentado pela então fiscalizada, fica claro o fato de
que a sua relação com a empresa Herbalife, seria de um distribuidor independente. Tal fato é
facilmente constatável nas regras constantes do “Acordo de Distribuição” e, em especial, nas
“Normas Suplementares de Conduta” (e.fls. 712/716, onde destaco os seguintes excertos:
NORMAS SUPLEMENTARES DE CONDUTA: ALGUMAS FORMAS DE CONDUZIR O
NEGÓCIOCORDO DE DISTRIBUIÇÃO / AGREEMENT OF DISTRIBUTORSHIP

(...)
INTRODUÇAO
Todo Distribuidor Herbalife é um profissional de negocias autônomo e
independente, engajado na revenda de produtos Herbalife para consumo e, caso
o Distribuidor assim o deseje, na promoção da Oportunidade de Negócio
Herbalife. O relacionamento entre a Herbalife e os Distribuidores Independentes
inicia-se com a Proposta de Distribuição Internacional e com o Acordo de
Distribuição. Este relacionamonto incorpora as Normas que são publicadas
periodicamente a critério da Herbalife, definindo os direitos e responsabilidades
dos Distribuidores Independentes Herbalife, em sua última versão. Estas Normas
incluem, mas não se limitam, as Normas de Conduta e Diretrizes do Distribuidor e
quaisquer outras Normas publicadas pela Herbalife. Nao existe nada nas Normas
da Herbalife que sirva ou deva ser interpretado como aconselhamento jurídico,
porque a Herbalife não oferece aconselhamento jurídico a seus Distribuidores
Independentes. As seguintes Normas sobre "Métodos de Negócio" aplicam-se
especificamente à promoção dos produtos Herbalife e à Oportunidade de Negocio
Herbalife no Brasil
(...)
POLÍTICA SOBRE MÉTODOS DE NEGÓCIO
(..)
A única compra necessária para tornar-se, ou ter sucesso, ou progredir COMO
Distribuidor Independente Herbalife é a do Kit Internacional de Distribuição Oficial
da Herbalife. Quando uma pessoa se interessa como potencial Distribuidor pela
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
15
oportunidade de negócio Herbalife, deve-lhe ser oferecida a oportunidade de
adquirir um Kit Internacional de Distribuição, sem qualquer aumento no preço ou
lucro para o Patrocinador ou para o Distribuidor de linha ascendente do
Patrocinador.
Durante todo o tempo, o principal foco da atividade de negócio dos Distribuidores
Independentes Herbalife é a venda de produtos Herbalife para consumo.
(...)
Também foi apresentado pela contribuinte o Plano de Venda e Marketing -
“Administração do Negócio” (e.fl. 606), onde consta, no título “Apresentação”, a forma de
remuneração do Distribuidor, nos seguintes termos:
Oportunidades de Ganhos
O Plano de Marketing Herbalife oferece diversas oportunidades de ganhos e
outros benefícios.
Lucro Imediato com Vendas de Varejo
25% - 50%
O Lucro da venda direta da consumidores.
Lucro com Venda de Atacado
até 25%
É a diferença entre o que você paga pelos produtos e o que os Distribuidores de
sua Organização Pessoal Descendente pagam pelos produtos que adquirem.
Pagamento Mensal de Royalties Override
Como Supervisor, você pode ganhar até 5% do Volume Pessoal de todos os seus
Supervisores até o 3o nível de sua linha Descendente.
Bônus Mensal de Produção
Membros da Equipe TAB podem receber um Bônus de Produção Organizacional
de 2% a 7%.
Bonificações Anuais
Bonificação aos Distribuidores de maior sucesso em reconhecimento por
desempenho excepcional.

As cláusulas do “Acordo de Distribuição” e normas complementares são claras ao
apontar que o Distribuidor administra o seu próprio negócio, promovendo vendas dos produtos
Herbalife no mercado internacional, não sendo representante legal ou agente da Herbalife,
tratando-se de contratante independente. Noutro giro, no Plano de Vendas e Marketing , resta
claramente consignado que a remuneração do Distribuidor é oriunda de Lucros, pagamentos de
Royalties, Bônus de Produção e Bonificações, não havendo qualquer menção quanto a eventual
pagamento de comissões decorrentes de representação comercial.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
16
Tanto na peça recursal, quanto na impugnação, a própria contribuinte afirma que os
gastos por ela incorridos integram: “...o quadro de atrações dos eventos que, em seu produto
final, buscam vender produtos Herbalife...”. Também é incontestável e reconhecido pela
recorrente que, promove a atividade de compra e venda de produtos da Herbalife, sendo
afirmado na peça impugnatória (e.fl. 113), que os custos e despesas lançados em Livro-caixa:
“...correspondem especificamente aos custos inerentes ao desenvolvimento da atividade comercial
da contribuinte.”
Segundo afirmado pela própria autuada, tanto na impugnação, quanto na peça
recursal, os gastos por ela registrados em Livro-caixa, que foram objeto de glosa, se referem, em
sua maioria, a dispêndios com eventos para: treinamentos; exposição de produtos para venda;
explanação do plano de marketinq para recrutamento de novos distribuidores; e workshop para
grupos de distribuidores da Herbalife. Forçoso se constatar, que tais atividades não se
compatibilizam com a representação, sendo muito mais identificáveis com a atividade declarada
de Distribuidor e Supervisora dos produtos Herbalife.
Deve ser observado, que o presente procedimento fiscal teve por objeto a análise
dos gastos declarados pela contribuinte a título de deduções da base de cálculo do IRPF apurado
nos exercícios, limitando-se à averiguação da natureza dos gastos escriturados, em conformidade
com as receitas declaradas pela autuada, em razão das atividades por ela exercida. Oportuno
nesse ponto, repisar os termos do Relatório Fiscal ao apontar que:
Vê-se pois, que a fiscalizada não detém a qualidade de representante comercial.
Sua relação com a empresa deixa claro que não a representa, pois: o contrato que
assinou diz expressamente que não é representante ou agente da empresa; não
faz a mediação de negócios mercantis e nem agencia propostas ou pedidos;
cada distribuidor é autônomo, compra diretamente da Herbalife e revende as
mercadorias, sem qualquer interferência desta última. Assim, são incabíveis, no
presente caso, as deduções relativas a despesas com transporte e locomoção.
(destaquei)
Uma vez constatado que não há compatibilidade entre as receitas declaradas e os
gastos escriturados, correto assim o procedimento adotado pela autoridade fiscal lançadora, ao
promover a glosa das despesas incorretamente deduzidas pela contribuinte de sua base de cálculo
do IRPF, devendo ser mantido o lançamento.
Multa isolada cumulada com a multa de ofício de 75% - Aplicabilidade
Pugna a recorrente pelo afastamento da multa isolada, por falta de recolhimento
mensal do imposto (carnê-leão), aplicada no percentual de 50% cumulada com a multa de ofício
de 75%.
Com relação à cobrança cumulativa de multas, com a edição da MP no 351 de 22 de
janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
17
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade
simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%).
No presente caso, tratando-se de lançamento de crédito tributário de período
posterior à vigência da novel legislação, tem-se como legítima a aplicação da multa isolada por
falta de pagamento do carnê-leão, relativamente ao exercício objeto do presente lançamento
(exercício 2009, ano calendário 2008), devendo ser mantida.
Juros de Mora incidentes sobre a multas de ofício e isolada - Aplicabilidade
Questiona a recorrente a incidência de juros de mora, mediante aplicação da Taxa
Selic, sobre a multas aplicadas, sob argumento de ausência de base legal.
A incidência de juros, mediante aplicação da Taxa-Selic, sobre as multas isolada e de
ofício aplicadas, foi introduzida pelo legislador ordinário por meio das Leis no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (art. 61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de julho de 2002 (arts. 29 e 30). Para
compreensão do comando dos citados dispositivos, oportuna sua reprodução.
Lei no 9.430, de 1996
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Conforme se verifica, o caput do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, trata dos débitos
para com a União “decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal”. Não se cuida, portanto, em tal dispositivo, apenas das obrigações principais, mas
também dos demais débitos decorrentes de tais tributos, onde destaco as multas, que após o
respectivo lançamento, também se tornam débito da União decorrente da obrigação principal.
Estando assim, sujeito ao disposto no § 3o acima reproduzido (incidência de juros de mora a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo, até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento).
Temos ainda os seguintes preceitos legais:
Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
18
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam
sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
(...)
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Os comandos dos arts. 29, caput e 30, da Lei no 10.522, de 2002, são por demais
elucidativos, ao determinar que sobre os débitos, de qualquer natureza, para com a Fazenda
Nacional incidirão juros de mora equivalentes à Taxa Selic. No que se refere à multa de ofício, o
tema encontra-se inclusive sedimentado neste Conselho mediante a Súmula no 108, que
apresenta a seguinte redação: “Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.”
Juros Moratórios – expressa previsão legal
Quanto à incidência de juros moratórios sobre os débitos tributários durante o
período de inadimplência, temos a Súmula CARF no 5, nos seguintes termos: “São devidos juros de
mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).” Devidos, portanto, os juros na exata forma como
lançados e mais uma vez improcedente a irresignação. Há que se esclarecer que a cobrança dos
juros moratórios decorre de expressa previsão legal e não há qualquer permissivo normativo que
autorize a suspensão de sua exigibilidade, ao contrário, o lançamento foi lavrado em face da
constatação de recolhimento a menor de imposto e a autoridade responsável pela administração
do crédito tributário apenas aplica o que determina a lei de regência do tributo. Sendo a atividade
administrativa vinculada e obrigatória, não há espaço para flexibilização de aplicação da norma.
Ademais, há orientação expressa deste Conselho quanto ao tema juros de mora, consolidada na
Súmula CARF no 4, que também possui efeito vinculante, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.178 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722169/2015-65
19
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 863
DF CARF MF
Original